Tribunal: CARF
Processo: 10283.003826/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003826/2010-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.453 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACÁCIA BRANCA SECO FERREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
O dissídio interpretativo é demonstrado quando os acórdãos recorrido e
paradigma, tratando de situações fáticas similares, adotam interpretação
divergente em relação à legislação tributária de regência.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução de despesa médica relativa a pessoa não declarada como
dependente e que inclusive apresentou Declaração de Ajuste Anual em
separado no exercício objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de
deduções indevidas de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003826/2010-35
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

Impugnado o lançamento, este foi julgado parcialmente procedente,
restabelecendo-se as despesas médicas próprias e mantendo-se a glosa relativa às despesas com
tratamento de saúde de terceiro não relacionado como dependente na Declaração de Ajuste
Anual.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ao qual foi dado provimento em
sessão plenária de 29/01/2018, prolatando-se o Acórdão no 2001-000.212 (fls. 137 a 140), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. ERRO NO PRENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCLUSÃO DE DEPENDENTE.
Ocorrendo erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste, pode ser feita a
retificação, com inclusão de dependente e respectivas despesas médicas.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/03/2018 e, em 02/04/2018, a Fazenda
Nacional opôs os Embargos de Declaração de fls. 142 a 146, prolatando-se o Acórdão de
Embargos no 2001-000.685, de 29/08/2018 (fls. 154 a 162) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
DESPESAS MÉDICAS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCLUSÃO DE DEPENDENTE QUE DECLAROU EM SEPARADO.
Ocorrendo erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste, pode ser feita a
retificação, com inclusão dos dependentes, e respectivas despesas médicas, seguindo as
disposições da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, não havendo restrição legal a inclusão de
dependente que tenha apresentado declaração em separado.
DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO. NÃO HÁ VEDAÇÃO A RETIFICAR. O
IMPEDIMENTO A RETIFICAR É ESPECÍFICO ÀS INFRAÇÕES APURADAS.
No cálculo de auto de infração ou notificação de lançamento há itens informados na
declaração pelo contribuinte e itens lançados, alterados pelo fisco. Sujeito ativo e
passivo concorrem para o resultado. A matéria lançada não pode mais ser alterada pelo
contribuinte. Quanto à parte da declaração não tratada pelo lançamento, pode ocorrer
retificação. Não há disposições legais vedando essa ação, nem há lógica que assim
ocorra.. O impedimento a retificar é específico às infrações apuradas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer e acolher os
Embargos de Declaração, mantendo inalterado o resultado do julgamento.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 23/10/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 163) e, em 16/11/2018, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de e-fls. 164 a 175 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 176), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a dedução de despesas médicas de dependentes, relativamente a pessoas não
informadas como tal na DIRPF.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 19/12/2018 (fls.
178 a 184).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- as deduções das despesas da base de cálculo do Imposto de Renda estão
disciplinadas nas disposições do artigo 8o, II, da Lei no 9.250, de 1995;
- de igual modo não se pode olvidar o disposto na Lei no 8.383 de 1991, art. 11, §
1o;
- tais normas são expressas no sentido de que as despesas médicas dedutíveis são
aquelas referentes ao tratamento do próprio Contribuinte e dos seus dependentes;
- a dedução de dependentes é uma faculdade do Contribuinte, podendo optar em
deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos legais e, se optar por deduzir as despesas
relativas ao dependente, também deve fazer constar em sua DIRPF os rendimentos por este
auferidos;
- por óbvio que a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em
nenhuma declaração como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas por
outrem;
- não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito que receba
rendimentos tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam
incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que não ocorreu no
caso em tela;
- como se observa, a Contribuinte poderia ter relacionado seu pai como
dependente em sua declaração, e, só assim, deduzir as despesas com o seu tratamento médico;
- como se trata de uma opção, não cabe a alegação de que houve erro em não o
declarar como tal, além do mais não poderia fazê-lo, uma vez que houve apresentação DIRPF em
separado para o seu pai.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, reformando-se a decisão recorrida.
Cientificada em 03/07/2019 (AR-Aviso de Recebimento de fls. 191), a
Contribuinte ofereceu, em 18/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 193), as
Contrarrazões de fls. 195 a 202, contendo os seguintes argumentos:
Do conhecimento
- os acórdãos oferecidos a confronto não se prestam à demonstração de
divergência jurisprudencial, não restando presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial nos termos do art. 67, do Anexos II, do RICARF;
- no caso do acórdão paradigma no 2201-003.828, evidencia-se uma prática ao
longo de quatro anos de apresentação de declaração em separado, enquanto no caso do recorrido,
a declaração em separado deu-se em um único ano;
- além disso, o referido paradigma teria se baseado no arcabouço probatório
daqueles autos para não considerar a existência de mero erro de fato naquele caso;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

- quanto ao acórdão paradigma no 2802-002.451, este não guarda nenhuma relação
com a situação da recorrida, na medida em que impede a utilização do mesmo benefício de
dedução por mais de uma pessoa concomitantemente, questão que não se configurou no caso do
recorrido.
Do mérito
- a percepção da análise da situação da Contribuinte como perfunctória pela
Fazenda Nacional não prosperou, sendo, ao contrário, revelada a realização de uma análise
técnica sólida, de visão sistêmica e fundamentada legalmente, que considerou as peculiaridades
da situação e o recurso da inferência apoiado este no conjunto probatório anexado aos autos;
- o voto é claro, extremamente bem fundamentado, porque lastreado em
dispositivos legais;
- com base na análise efetuada na documentação existente no processo (ou seja, a
consideração do "arcabouço comprobatório", como ocorrido no acórdão paradigma no 2201-
003.828), assim como na análise das razões apresentadas pela Contribuinte, foi reconhecida a
ocorrência de erro no preenchimento da declaração ao não ter registrado, em campo próprio, o
nome do pai como dependente, em que pese haver incluído as despesas médicas (ou seja, o
reconhecimento da ocorrência de "erro de fato", como mencionado no acórdão paradigma no
2802-002.451);
- oportuno, pertinente e necessário observar o disposto no § 2o, do art. 147, do
CTN, que dispõe que “os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, com a consequente manutenção do acórdão recorrido.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram apresentadas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de deduções indevidas
de despesas médicas, sendo que, após a decisão de primeira instância, somente remanesceu a
parte relativa à glosa de despesas médicas de terceiro não relacionado como dependente na
Declaração de Ajuste Anual da Contribuinte.
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, admitindo a
dedução de despesas médicas do pai da Contribuinte, que não constou como dependente em sua
Declaração de Ajuste Anual e apresentou declaração em separado. A Fazenda Nacional, por sua
vez, entende não ser possível tal dedução.
Assim, a matéria em discussão é a dedução de despesas médicas de
dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na Declaração de Ajuste
Anual.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que a Fazenda Nacional não teria
demonstrado a alegada divergência, seja porque a situação fática dos paradigmas não guardaria
similitude com a do acórdão recorrido, seja porque a análise dos julgados teria se baseado no
arcabouço probatório de cada processo.
Assim, convém examinar as situações fáticas dos julgados em confronto.
Acórdão recorrido (de Recurso Voluntário) no 2001-000.212
Voto
A legislação estabelece as seguintes condições para incluir um dependente na
declaração:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Foram cumpridas as exigências legais para a inclusão de dependente, podendo ser
deduzidas, portanto, as despesas médicas desse dependente.
Acórdão recorrido (de Embargos) no 2001-000.685
Voto
Constou no acórdão embargado:
1) A legislação estabelece as seguintes condições para incluir um dependente na
declaração:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Foram cumpridas as exigências legais para a inclusão de dependente, podendo ser
deduzidas, portanto, as despesas médicas desse dependente.
Comentário sobre a omissão apontada. Nesse item 1 do acórdão embargado se vê que
foi indicada a disposição da lei para definição de quem pode ser dependente na
declaração. O fato de o dependente declarar em separado não é impedimento de
lei, é matéria interpretativa expressa em atos infralegais, e não concordamos com sua
aplicação justamente por estar sem respaldo da lei. Essa matéria tem implicação no
quantum de imposto a pagar, afeta a base cálculo do imposto de renda pessoa física,
questão reservada a lei, segundo art. 97 do CTN. A única restrição, no caso de pai e
avós, é a de que os rendimentos não sejam superiores ao limite mensal.
A restrição de que haja necessidade de ser dependente inserido na declaração não
existe no texto da lei, assim não há vedação legal para dedução dessas despesas,
conforme se verifica na leitura do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999, com base no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
E se as despesas médicas se enquadram nas condições acima, podem ser deduzidas.
Regramentos infralegais não podem estabelecer restrições, com conseqüências na
base de cálculo do imposto, sem previsão legal.
Como se vê, o Colegiado recorrido não fez qualquer alusão a eventual conduta da
Contribuinte, tal como apresentação reiterada de declaração em separado, tampouco analisou as
provas das despesas, baseando-se tão somente na interpretação da legislação tributária para
considerar que, para aproveitamento de despesa de pessoa que detenha a condição de
dependente, seria dispensável a inclusão do dependente na declaração, e ainda irrelevante que o
mesmo tivesse apresentado declaração em separado.
Em relação ao primeiro paradigma, a Fazenda Nacional reproduziu os seguintes
trechos:
Paradigma – Acórdão no 2201-003.828
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2006, 2007, 2008
DEDUÇÃO
COMO
DEPENDENTE.
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
INADIMISSIBILIDADE.
Não pode ser aproveitado como dependente de outrem o contribuinte que faz a
opção de apresentação de declaração de ajuste anual em separado.
Voto
Como se vê, um dos pleitos recursais é de que seja admitida a dedução de despesas
médicas de uma pessoa que não consta na relação de dependentes do declarante.
Todavia, referida pretensão encontra óbice instransponível na legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF. Vejamos o que prevê o art. 8o da
Lei no 9.250/95, abaixo transcrito:
’Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifou-se);
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário’.
Assim, o pagamento não pode ser aproveitado para fins de dedução da base de
cálculo do IRPF, pelo fato de seu filho e cônjuge não figurarem na relação de
dependentes, inteligência do art. 8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95.
[...]
Por derradeiro, a dedução por dependente no valor de R$ 1.272,00, no exercício de 2004
e R$ 2.808,00, no exercício de 2006 está disciplinada pelo art. 8o, da Lei n° 9.250/95,
c/c art. 2o da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002; arts. 73,
e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99; e art. 11, parágrafo 3o do Decreto n° 5.844/43.
Verifica-se que o recorrente pretende criar uma figura não prevista na legislação
tributária, o dependente de fato. Todavia, não existe a possibilidade de o
contribuinte não incluir o filho e cônjuge como dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual, para depois pleitear as deduções correspondentes.
Infere-se do arcabouço probatório que não se tratou de mero erro de fato escusável,
mas a não inclusão do filho e cônjuge como dependentes foi um ato volitivo, tendo,
inclusive, essas pessoas apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado.
Dessa forma, não merecem prosperar as razões recursais quanto ao aproveitamento das
deduções glosadas. (destaques da Recorrente)
Nesse primeiro paradigma, o que se constata é que estavam presentes as mesmas
condições que foram determinantes na decisão do recorrido, ou seja, a dedução em questão era
relativa a despesas médicas de pessoas que, mesmo podendo ser legalmente enquadradas como
dependentes, não foram assim incluídas na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte
declarante, e ainda apresentaram declaração em separado, sendo que eventual distinção quanto à
conduta do declarante (apresentação de declaração em separado em mais de um ano-calendário)
não tem o condão de infirmar a divergência quanto à matéria suscitada. Ademais, não se pode
atribuir ao conjunto probatório constante do julgado qualquer relevância no posicionamento
adotado por aquele Colegiado.
Em suma, trata-se de julgados que apreciaram situações fáticas similares, cujas
conclusões foram opostas quanto à possibilidade de dedução de despesas médicas de dependente,
relativamente a pessoa não informada como tal na Declaração de Ajuste Anual, com base na
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

interpretação do mesmo dispositivo legal, de forma que o paradigma se revela apto à
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Quanto ao segundo paradigma, foram colacionados os seguintes trechos:
Paradigma – Acórdão no 2802-002.451
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Descabe a dedução de despesas médicas realizadas com pessoas que apresentaram
declaração em separado e que não foram relacionadas como dependentes da
declaração de ajuste anual do contribuinte.
Voto
Nos termos do inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no. 9.250/1995, a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Nesse contexto, observa-se que, como regra geral, somente são dedutíveis na declaração
os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes
perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que
forem consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os
filhos constarem do plano, e, embora podendo considera-los dependentes perante a
legislação tributária, apresentarem declarações em separado, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada não dedutível na declaração do titular
do plano.
O Recorrente pretende que seja admitida a dedução de tais despesas médicas
argumentando que a não inclusão de sua esposa como dependente em sua declaração de
rendimentos decorre de erro de fato e não erro de direito.
Contudo, não se vislumbra a alegada ocorrência de erro de fato, mesmo porque os
documentos que instruíram sua impugnação não conseguem comprovar tal ocorrência
(alteração contratual de sociedade limitada e informe de rendimentos financeiros para
fins de imposto de renda). Nesse sentido, seria bom esclarecer ao contribuinte que, no
caso dos presentes autos, também não há que se falar em erro de direito, mas em
mera opção do contribuinte por um critério jurídico pela apresentação de
declaração de rendimentos em separado pelos cônjuges, nos exatos termos
previstos no art. 7o do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/1999.
Tratando-se, pois, de opção realizada em conformidade com a lei, a pretensão do
contribuinte para que seja desconsiderada a declaração de seu cônjuge constitui
mudança de critério jurídico inadmissível, haja vista que a esta somente se recorre
quando relacionada à opção contrária à lei, o que não é o caso examinado nos presentes
autos.
Em suma, é devido o crédito tributário lançado com base em fato imponível decorrente
da opção, pelo sujeito passivo, de critério jurídico permitido pela lei. (destaques da
Recorrente)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

Embora esteja claro que nesse julgado também estava em discussão a possibilidade de
dedução de despesas médicas de pessoa que não estava relacionada como dependente na Declaração
de Ajuste Anual do declarante e que apresentou declaração em separado, a discussão nele travada
envolvia especificidades relacionadas à natureza das despesas e ao modelo da declaração apresentada
em separado – dedução do valor integral pago a plano de saúde pelo titular do plano, quando
constatado que os demais beneficiários (cônjuge ou filhos) não se aproveitaram da mesma
dedução em suas declarações. Esta particularidade, de fato, se afasta da situação retratada no
recorrido, em que tais questões não se fizeram presentes, de forma que o posicionamento do
Colegiado foi proferido levando em consideração contexto distinto daquele verificado no
acórdão recorrido.
Entretanto, demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o primeiro
paradigma, e tendo esses julgados vazado interpretações divergentes quanto à matéria suscitada,
o recurso deve ser conhecido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a analisar-lhe o mérito.
No acórdão recorrido, ao fundamento de que teria havido erro de fato de
preenchimento, acolheu-se o total de R$ 24.220,00, pleiteado em sede de Recurso Voluntário a
título de despesas médicas glosadas, relativas a gastos com o pai da Contribuinte, que não fora
incluído como dependente em sua Declaração de Ajuste Anual e ainda havia apresentado a
DIRPF/2006 em separado (fls. 58 a 63).
Nos termos do art. 8o, § 2o, II, da Lei no 9.250, de 1995, apenas os pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...) (grifei)
O art. 35 da Lei no 9.250, de 1995 contém o rol exaustivo dos dependentes para o
Imposto de Renda:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I – o cônjuge;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

II – o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV – o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII – o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. (grifei)
Com efeito, ainda que se trate de pessoa que efetivamente possa ser considerada
como dependente, para fins de dedução, é imprescindível que ela esteja relacionada como tal na
Declaração de Ajuste Anual. Ressalte-se que a inclusão de dependente na declaração trata-se de
opção livremente exercida pelo Contribuinte, já que há sempre a opção de o dependente
apresentar declaração em separado, especialmente se tiver rendimentos próprios, que teriam de
obrigatoriamente ser somados aos rendimentos do titular.
Ademais, a apresentação de Declaração de Ajuste Anual em nome próprio impede
que o Contribuinte conste como dependente na declaração de terceiro. A regra constante do
inciso II, do parágrafo 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995, ao se utilizar do termo
“dependentes” o faz na acepção adotada pela legislação do Imposto de Renda, e neste sentido a
apresentação de declaração em separado acaba por afastar tal condição. Esse é exatamente o caso
do pai da Contribuinte, que optou por apresentar a DIRPF/2006 em separado, portanto sequer
poderia figurar simultaneamente como dependente na declaração da Contribuinte, no mesmo
ano.
Este é o posicionamento desta 2a Turma da CSRF, conforme os julgados a seguir:
Acórdãos nos 9202-008.744 e 9202-008.745, de 25/06/2020; 9202-008.786,
9202-008.789 e 9202-008.782, de 24/06/2020, todos assim ementados
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
(...)
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou declaração
anual de ajuste em separado.
Acórdão no 9202-009.232, de 18/11/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES NÃO RELACIONADOS NA
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução de despesas médicas efetuadas com dependentes que não constaram
como tal na respectiva Declaração de Ajuste Anual
Por fim, esclareça-se que eventuais erros cometidos pelo Contribuinte na
elaboração de sua declaração, mormente quanto à inclusão de deduções da base de cálculo que
impliquem em redução do imposto devido, somente podem ser corrigidos mediante entrega de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.003826/2010-35

declaração retificadora, antes de notificado o lançamento. É o que determina o Código Tributário
Nacional CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (grifei)
Observe-se que o Colegiado recorrido se equivoca ao admitir a retificação,
sustentando que não teria havido desrespeito ao dispositivo acima citado, com base no
entendimento de que este “trata de vedação à retificação da parte lançada, não espontânea. E a
matéria retificada, no caso, não diz respeito à infração”. Com efeito, o objeto do lançamento é a
glosa da dedução de despesas médicas motivada justamente no fato de tratar-se de despesas de
pessoa que não figura como dependente na declaração, de modo que a retificação para sua
inclusão como dependente e o consequente acatamento de suas despesas estão intrinsecamente
relacionados com a infração apurada.
Assim, considerando que a inclusão de dependentes é uma opção do Contribuinte
e uma vez que, no caso em tela, as despesas médicas pleiteadas referem-se a pessoa não
relacionada na Declaração de Ajuste Anual da Contribuinte, e que ainda apresentou declaração
em separado no mesmo exercício, de forma que não mais poderia figurar como dependente em
outra declaração, resta caracterizada a infração à legislação tributária, não havendo que se falar
em erro de fato no preenchimento de declaração e, portanto, inaplicável ao caso o disposto no §
2o, do art. 147, do CTN, como defendido pela Contribuinte em sede de Contrarrazões.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital